Tribunal: TJDFT
Processo: 0717024-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. CONTRACHEQUE NÃO APRESENTADO. RISCO DE PREJUÍZO À SUBSISTÊNCIA E À DIGNIDADE DO DEVEDOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O art. 833 do Código de Processo Civil (CPC) prevê que são impenhoráveis "os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o". Como exceção, ressalva as hipóteses de pensão alimentícia e de importâncias excedentes a 50 salários-mínimos mensais.
2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp 1.582.475/MG, reconheceu a possibilidade de penhora das verbas salariais fora das exceções legais. Porém, tal mitigação se associa à preservação de mínimo existencial do devedor e seus dependentes.
3. No caso, o agravante não apresenta aos autos contracheque ou documento similar atualizado que apresente descrição detalhada da folha de pagamento do agravado ou da quantia livre por ele recebida.
4. Não há como auferir, de maneira confiável, a situação financeira do agravado. O deferimento da penhora pode prejudicar sua subsistência e de sua família e afastar a preservação do seu mínimo existencial.
5. Recurso conhecido e desprovido.